Tribunal: TJES
Processo: 5009246-20.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009246-20.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS RANGEL
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009246-20.2022.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDA: ANTONIO CARLOS RANGEL

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DE PLANO. CONTINUIDADE DE COBRANÇA DE VALOR A MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AUTOR NARRA QUE POSSUÍA PLANO DE TELEFONIA DE R$ 134,99 PERANTE A REQUERIDA E, EM OUTUBRO/2021, ALTEROU SEU PLANO DE R$ 54,99, TODAVIA, A RÉ TERIA CONTINUADO A COBRANÇA NO VALOR DO PLANO ANTERIOR, ALÉM DO QUE, EM 08/04/2022, O AUTOR SOLICITOU A TROCA DE SEU PLANO PARA OUTRO DE R$ 39,99, OPORTUNIDADE EM QUE SUA LINHA TELEFÔNICA TERIA SIDO BLOQUEADA PELA RÉ. NESSE SENTIDO, AO BUSCAR SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, PREPOSTO DA RÉ TERIA INFORMADO AO AUTOR QUE A LINHA SERIA DESBLOQUEADA, O QUE NÃO TERIA OCORRIDO, RAZÃO PELA QUAL O AUTOR REQUER O DESBLOQUEIO DA LINHA, A ABSTENÇÃO DA COBRANÇA DE VALORES QUE EXCEDAM AO NOVO PLANO CONTRATADO (R$ 39,99) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
, DETERMINANDO QUE A REQUERIDA EFETUE O DESBLOQUEIO DA LINHA; QUE CUMPRA A OFERTA CONTIDA NO PLANO VIVO CONTROLE 4GB III, NO VALOR DE R$ 39,90; E A CONDENOU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 1.000,00.
RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA
, A FIM DE TER A SENTENÇA REFORMADA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONFORME MENCIONADO EM SENTENÇA, O AUTOR COMPROVOU O PAGAMENTO DAS FATURAS, DEMONSTRANDO A QUITAÇÃO DE DÉBITOS EXISTENTES. BLOQUEIO DE LINHA INJUSTIFICADO. REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. USO DE TELA SISTÊMICA PELA PARTE RECORRENTE COMO MEIO DE PROVA NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES POR SE TRATAR DE DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217). FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CONFORME ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)